Tribunal: TJDFT
Processo: 0002295-04.2015.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO. ERRO MÉDICO. CRIME COMISSIVO POR OMISSÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MP. PEDIDO DE CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CERTEZA DA AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I - O nexo de causalidade necessário para a caracterização do crime comissivo por omissão, ou omissivo impróprio, decorre de relação normativa, na qual o agente que se omite, por imposição legal, poderia e deveria agir para evitar o resultado, mas em razão de sua omissão, dolosa ou culposa, acaba por produzir o resultado.
II - No caso, não ficou demonstrada a ocorrência de omissão imprópria, como preceitua o art. 13, § 2o, do CP, posto que das provas dos autos afere-se que a vítima recebeu atendimento médico adequado para o quadro que apresentava.
III - Das circunstâncias do caso concreto, verifica-se que o acusado cumpriu o dever de ofício, de modo que não se pode falar em culpa e tampouco nexo de causalidade com o óbito.
IV - A condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, por implicar a restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade. Havendo dúvida, a absolvição é medida que se impõe, com fundamento no princípio in dubio pro reo.
V - Recurso conhecido e não provido.